Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730077-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALREZA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: TIM S/A D E S P A C H O Despacho - Gratuidade Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, e considerando a insuficiência dos documentos juntados no processo de origem, faculto à parte agravante prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda do último exercício financeiro (2019), sob pena de indeferimento do benefício vindicado. O documento pode ser juntado de forma sigilosa. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator